Tribunal: TJDFT
Processo: 0711413-73.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. DEVER ALIMENTÍCIO DECORRENTE DA DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. EX-COMPANHEIRA. TRINÔMIO. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA A CASA E CRIAÇÃO DOS FILHOS POR 09 ANOS. DIFICULDADES. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXADOS.
1. O dever alimentício decorrente da dissolução da união estável exige a plena comprovação do trinômio necessidade de quem recebe, capacidade de quem presta e proporcionalidade.
2. O indivíduo que experimenta situação de hipossuficiência pode requerer o pagamento de alimentos pelo ex-cônjuge/companheiro, conforme facultado pelo artigo 1.695 do Código Civil. O Código Civil, nos artigos 1694 e seguintes, prestigia o caráter assistencial dos alimentos.
3. No caso, não há como se presumir dificuldade enfrentada por pessoa que se dedicou exclusivamente à família por 09 anos, tendo findado a comunhão no ano de 2014, quando possuía 37 anos de idade. Os quase oito anos de percepção dos alimentos é considerado tempo suficiente para a capacitação e/ou reinserção no mercado de trabalho, ainda mais quando se trata de pessoa jovem sem qualquer doença incapacitante.
4. Recurso de apelação não provido. Sentença mantida. Honorários recursais. Fixados.